Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603851-76.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
Órgão julgador: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
. ELEIÇÕES 2022. RECURSOS
EM REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
I R R E G U L A R .
( 1 )
R E C U R S O
INTERPOSTO PELA FEDERAÇÃO.
PRAZO RECURSAL DE 24 HORAS.
RECURSO INTEMPESTIVO. SÁBADO
QUE NÃO SUSPENDE A CONTAGEM DO
PRAZO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 7º
DA RES. TSE 23.608/19. RECURSO NÃO
C O N H E C I D O .
( 2 )
R E C U R S O
INTERPOSTO PELOS CANDIDATOS
R E P R E S E N T A D O S . D I S C U S S Ã O
ENVOLVENDO DIREITO DE REPOSTA.
MATÉRIA ESTRANHA AOS PRESENTES
AUTOS. TESES NÃO CONHECIDAS.
MÉRITO. PROPAGANDA ELEITORAL
Num. 43216731 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 25/10/2022 15:59:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102515594985300000042182555
Número do documento: 22102515594985300000042182555

QUE EMPREGA MEIOS PUBLICITÁRIOS
DESTINADOS A CRIAR ESTADOS
M E N T A I S
D I S S O C I A D O S
D A
REALIDADE. ESCÂNDALO CRIMINAL
E N V O L V E N D O O C A N D I D A T O
O P O S I T O R
E
S U A
F A M Í L I A
INEXISTENTE. VIOLAÇÃO AO ART. 242
DO CE E AO ART. 9º-A DA RES. TSE
2 3 . 6 1 0 / 1 9 .
M U L T A
P O R
DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR
MANTIDA. SENTENÇA ESCORREITA.
1. Recurso interposto pela Federação.
1.1. Nos termos do artigo 96, § 8º da Lei
9.504/97 “Quando cabível recurso contra a
decisão, este deverá ser apresentado no
prazo de vinte e quatro horas da publicação
da decisão em cartório ou sessão,
assegurado ao recorrido o oferecimento de
contrarrazões, em igual prazo, a contar da
sua notificação.”.
1.2. Nos termos do artigo 7º da na
Resolução TSE 23.608 “Os prazos relativos
a representações, reclamações e pedidos
de direito de resposta são contínuos e
peremptórios, correndo, conforme o caso,
em cartório ou secretaria, ou no PJE, e não
se suspendem aos sábados, domingos e
feriados, entre 15 de agosto do ano da
eleição e as datas fixadas no calendário
eleitoral do ano em que se realizarem as
eleições.”
1.3. Recurso eleitoral interposto após o
decurso do prazo legal.
1 .4. Re cu rso que n ão c ompo rta
conhecimento.
2. Recurso interposto por Roberto Requião
e Jorge Samek.
2.1. Não merece conhecimento a
argumentação relativa ao pedido de Direito
de Resposta formulado em outro processo,
visto que se trata de questão alheia ao
presente feito, o qual versa a respeito de
tutela inibitória, tão somente.
2.2. A realização de propaganda eleitoral
com emprego de meios publicitários com
Num. 43216731 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 25/10/2022 15:59:50
https://pje.tre-pr.jus.b

Inteiro teor:
26/10/2022
Número: 0603851-76.2022.6.16.0000
Classe: RECURSO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Juiz Auxiliar - Melissa de Azevedo Olivas
Última distribuição : 16/10/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Horário Eleitoral Gratuito/Inserções de
Propaganda, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Rádio, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Televisão
Objeto do processo: Representação nº 0603851-76.2022.6.16.0000 com pedido de tutela de urgência,
ajuizada por Carlos Roberto Massa Junior em face de Roberto Requião de Mello e Silva, Jorge
Miguel Samek e Federação Brasil Da Esperança - Fé Brasil (PT, PV e PC do B) - Comissão
Provisória Do Paraná, com fundamento no artigo 96 e seguintes da Lei nº 9.504/97 cumulado com o
artigo 17 e seguintes da Resolução nº 23.608/2019 do TSE. Alega que na data de ontem (20.09) e
hoje (21.09), os Representados se valeram de inserções na televisão e rádio (h.e.g.) para veicular
conteúdo difamatório, por meio de montagens e trucagens, cujo texto narrado possui o seguinte
conteúdo:"Escândalo tamanho família também no Paraná. Depois do escândalo da família
Bolsonaro, que comprou 51 imóveis com dinheiro vivo, agora é a vez do Paraná conhecer a família
do Governador Ratinho. O Governador Ratinho repassou para a sua família mais de 20 milhões de
reais em dinheiro de propaganda nos primeiros 30 meses do seu mandato. Isso só do dinheiro para
a TV da Família Ratinho, sem contar o dinheiro para as rádios da família do Governador". Nas
imagens que acompanham a narração, há uma degradante foto do candidato Ratinho Junior com o
seu pai junto a maços de dinheiro vivo sem contexto algum e planilhas supostamente extraídas de
algum documento da Assembleia Legislativa do Estado, uma trilha sonora de impacto acompanha
a inserção, de modo a dar uma conotação de gravidade a essa pretensa notícia ao eleitor (agora é a
vez do Paraná conhecer). (Requer: O deferimento de tutela de urgência, de modo a compelir os
Representados a se abster imediatamente de divulgar o conteúdo da inserção questionada em
quaisquer meios de comunicação social, especialmente, mas não se limitando, ao horário eleitoral
gratuito, sob pena de multa para cada descumprimento flagrado, a ser fixado por Vossa Excelência,
bem como, dada a recalcitrância dos Representados no cumprimento das ordens judiciais nesta
eleição, a expressa advertência de que, havendo descumprimento, poderá ser aplicada a previsão
contida no art. 72, § 3º da Resolução nº 23.610/2019 e a possibilidade de instauração de
procedimento para apuração do crime previsto no artigo 347 do Código Eleitoral; a expedição de
ofício digital às emissoras para que sustem imediatamente a exibição da inserção aqui
questionada; a procedência da presente representação, confirmando a tutela de urgência, com a
concessão definitiva da tutela inibitória, bem como à perda do direito à veiculação de propaganda
no horário eleitoral gratuito do dia seguinte ao da decisão).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FÉ BRASIL
(PT/PCDOB/PV) - COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARANÁ
(RECORRENTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
FERNANDO JOSE DOS SANTOS (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
CARLOS ROBERTO MASSA JUNIOR (RECORRIDO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO MOTTA SEVERO DA SILVA (ADVOGADO)
SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA (ADVOGADO)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
JULIANA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43216
731
25/10/2022 15:59 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.474

RECURSO NA REPRESENTAÇÃO 0603851-76.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
RECORRENTE: FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FÉ BRASIL (PT/PCDOB/PV) -
COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARANÁ
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: FERNANDO JOSE DOS SANTOS - OAB/PR110094
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
RECORRIDO: CARLOS ROBERTO MASSA JUNIOR
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO MOTTA SEVERO DA SILVA - OAB/PR44980-A
ADVOGADO: SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA - OAB/RN9249
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: JULIANA COELHO MARTINS - OAB/PR58491-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2022. RECURSOS
EM REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
I R R E G U L A R .
( 1 )
R E C U R S O
INTERPOSTO PELA FEDERAÇÃO.
PRAZO RECURSAL DE 24 HORAS.
RECURSO INTEMPESTIVO. SÁBADO
QUE NÃO SUSPENDE A CONTAGEM DO
PRAZO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 7º
DA RES. TSE 23.608/19. RECURSO NÃO
C O N H E C I D O .
( 2 )
R E C U R S O
INTERPOSTO PELOS CANDIDATOS
R E P R E S E N T A D O S . D I S C U S S Ã O
ENVOLVENDO DIREITO DE REPOSTA.
MATÉRIA ESTRANHA AOS PRESENTES
AUTOS. TESES NÃO CONHECIDAS.
MÉRITO. PROPAGANDA ELEITORAL
Num. 43216731 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 25/10/2022 15:59:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102515594985300000042182555
Número do documento: 22102515594985300000042182555

QUE EMPREGA MEIOS PUBLICITÁRIOS
DESTINADOS A CRIAR ESTADOS
M E N T A I S
D I S S O C I A D O S
D A
REALIDADE. ESCÂNDALO CRIMINAL
E N V O L V E N D O O C A N D I D A T O
O P O S I T O R
E
S U A
F A M Í L I A
INEXISTENTE. VIOLAÇÃO AO ART. 242
DO CE E AO ART. 9º-A DA RES. TSE
2 3 . 6 1 0 / 1 9 .
M U L T A
P O R
DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR
MANTIDA. SENTENÇA ESCORREITA.
1. Recurso interposto pela Federação.
1.1. Nos termos do artigo 96, § 8º da Lei
9.504/97 “Quando cabível recurso contra a
decisão, este deverá ser apresentado no
prazo de vinte e quatro horas da publicação
da decisão em cartório ou sessão,
assegurado ao recorrido o oferecimento de
contrarrazões, em igual prazo, a contar da
sua notificação.”.
1.2. Nos termos do artigo 7º da na
Resolução TSE 23.608 “Os prazos relativos
a representações, reclamações e pedidos
de direito de resposta são contínuos e
peremptórios, correndo, conforme o caso,
em cartório ou secretaria, ou no PJE, e não
se suspendem aos sábados, domingos e
feriados, entre 15 de agosto do ano da
eleição e as datas fixadas no calendário
eleitoral do ano em que se realizarem as
eleições.”
1.3. Recurso eleitoral interposto após o
decurso do prazo legal.
1 .4. Re cu rso que n ão c ompo rta
conhecimento.
2. Recurso interposto por Roberto Requião
e Jorge Samek.
2.1. Não merece conhecimento a
argumentação relativa ao pedido de Direito
de Resposta formulado em outro processo,
visto que se trata de questão alheia ao
presente feito, o qual versa a respeito de
tutela inibitória, tão somente.
2.2. A realização de propaganda eleitoral
com emprego de meios publicitários com
Num. 43216731 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 25/10/2022 15:59:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102515594985300000042182555
Número do documento: 22102515594985300000042182555

fito a sugestionar a opinião pública, criando
estados mentais artificiais é vedada pelo
Código Eleitoral em seu art. 242.
2.3. No caso, restou evidenciado que os
representados realizaram propaganda
sensacionalista com intuito de sugestionar a
ocorrência de escândalo criminal
envolvendo o representante, atual
Governador e empresas de sua família.
2.4. Havendo confissão, em defesa,
inclusive de que o valor mencionado retrata
mera suposição e, inexistindo qualquer
evidência a respeito de ilegalidade nos
pagamentos, é de se reconhecer a violação
o art. 9º-A da Res. 23.610/2019 do TSE.
2.5. Diante de propaganda eleitoral com
conteúdo sabidamente inverídico, de rigor a
manutenção da parcial procedência da
representação.
2.6. Havendo provas do descumprimento da
liminar, escorreita a sentença no tocante à
manutenção da multa.
2.7. Recurso parcialmente conhecido e, na
parte conhecida, desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do recurso da Comissão Provisória da Federação
Brasil da Esperança no Paraná, conheceu parcialmente do recurso de Roberto Requião de Mello
e Silva e Jorge Miguel Samek, e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, nos termos do voto
da Relatora.
Curitiba, 24/10/2022
RELATOR(A) MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS

RELATÓRIO
Tratam-se de Recursos Eleitorais em Representação interpostos por
ROBERTO REQUIÃO DE MELLO E SILVA e JORGE MIGUEL SAMEK (id 43179098) e
por COMISSÃO PROVISÓRIA DA FEDERAÇÃO “BRASIL DA ESPERANÇA NO
PARANÁ” (id 43194984) em face da sentença de id 43173363, integralmente mantida em
id 43192119, que julgou parcialmente procedente a representação, confirmando a liminar
anteriormente deferida, determinando que os representados (ora recorrentes) se
Num. 43216731 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 25/10/2022 15:59:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102515594985300000042182555
Número do documento: 22102515594985300000042182555

abstivessem de divulgar o conteúdo da inserção questionada em quaisquer meios de
comunicação social, sob pena de multa de R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada
descumprimento. E, em razão de cinco descumprimentos da liminar deferida, noticiados
nos autos, os representados foram condenados solidariamente ao pagamento de multa
em R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais).
Em seu Recurso, os representados ROBERTO REQUIÃO DE MELLO E
SILVA e JORGE MIGUEL SAMEK alegam: 1) que a sentença viola os princípios da
proporcionalidade, razoabilidade e igualdade de oportunidades na medida que, tendo os
recorrentes menor tempo de propaganda eleitoral que o recorrido, os prejuízos sofridos
pelos recorrentes prejudicam a igualdade no pleito em questão; 2) a matéria em questão
refere-se à escândalo moral (e não criminal), na medida que é incontroverso o repasse de
verba às empresas da família Massa. Logo, os recorrentes apenas exerceram seu direito
à liberdade de expressão; 3) comparando o caso do recorrido com aqueles relativos ao
candidato à Presidência da República, Jair Bolsonaro, conclui-se que não há violação
eleitoral apta a ensejar o direito de resposta pretendido; 4) a imoralidade combatida na
matéria no âmbito de nepotismo e favorecimento de empresas de familiares apenas
imputa indagação ao recorrido, o que é permitido no jogo eleitoral; 5) houve regular
cumprimento da liminar, conforme provas anexas ao recurso. Requerem, assim, a
improcedência da Representação ou, subsidiariamente, a exclusão ou redução da multa
imposta por descumprimento da liminar.
Já a recorrente COMISSÃO PROVISÓRIA DA FEDERAÇÃO “BRASIL DA
ESPERANÇA NO PARANÁ”, em seu recurso, sustenta a regular cumprimento da liminar
e, subsidiariamente, requer a redução do valor da multa.
Em contrarrazões de id 43200993, o representante CARLOS ROBERTO
MASSA JUNIOR argumenta, preliminarmente, a intempestividade do recurso interposto
pela Federação e, no mérito, requer a manutenção da sentença e da multa por
descumprimento da liminar.
É o sucinto relatório.

VOTO
1. Do recurso interposto pela COMISSÃO PROVISÓRIA DA FEDERAÇÃO
“BRASIL DA ESPERANÇA NO PARANÁ” (id 43194984)
Em relação ao recurso da Federação, deixo de recebê-lo, vez que ausente o
pressuposto de admissibilidade, qual seja, a tempestividade.
De acordo com o artigo 96, §8º da Lei 9.504/97, o prazo para interposição de
Recurso Eleitoral contra sentença em representação é de 24 horas, senão vejamos: “
Quando cabível recurso contra a decisão, este deverá ser apresentado no prazo de vinte
e quatro horas da publicação da decisão em cartório ou sessão, assegurado ao recorrido
o oferecimento de contrarrazões, em igual prazo, a contar da sua notificação.”.
No mesmo sentido, dispõe a Resolução TSE nº 23.608/2019:
Num. 43216731 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 25/10/2022 15:59:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102515594985300000042182555
Número do documento: 22102515594985300000042182555

“Art. 25. A decisão final proferida por juíza ou juiz auxiliar nos autos da representação estará
sujeita a recurso para o plenário do tribunal eleitoral respectivo, no prazo de 1 (um) dia,
assegurado à recorrida ou ao recorrido o oferecimento de contrarrazões em igual prazo, a
contar da sua intimação para (Lei nº 9.504/1997, art. 96, §§ 4º e 8º)”.

Da análise dos autos, verifica-se que a sentença ora combatida foi publicada
no mural eletrônico no dia 14.10.2022, conforme certidão de id 43192638, encerrando-se
o prazo recursal em 15.10.2022.
Entretanto, o recurso foi interposto tão somente em 16.10.2022, quando já
ultrapassado o prazo legal.
Insta ressaltar que mesmo que o dia 15.10.2022 tenha sido um sábado, não
há suspensão da contagem do prazo, que durante o chamado período eleitoral, deve ser
computado de forma contínua, conforme disposto na Resolução TSE 23.608:
“Art. 7º Os prazos relativos a representações, reclamações e pedidos de direito de resposta
são contínuos e peremptórios, correndo, conforme o caso, em cartório ou secretaria ou no
PJe, e não se suspendem aos sábados, domingos e feriados, entre 15 de agosto do ano da
eleição e as datas fixadas no calendário eleitoral do ano em que se realizarem as eleições.”
Assim, diante da intempestividade do recurso interposto, de rigor o seu não
conhecimento.

2. Do recurso interposto por ROBERTO REQUIÃO DE MELLO E SILVA e
JORGE MIGUEL SAMEK (id 43179098)
Em relação ao mencionado recurso, este merece parcial conhecimento.
Da análise dos argumentos recursais, vê-se que parte das pretensões estão
diretamente relacionadas aos autos apartados, de nº 0603861-23.2022.6.16.0000, pois
concernentes ao Pedido de Direito de Resposta formulado pelo recorrido face aos
recorrentes naquela demanda.
No ponto intitulado "Da violação aos princípios da proporcionalidade,
razoabilidade e igualdade de oportunidades" nota-se que a clara intenção dos recorrentes
é rebater que, com a concessão de direito de reposta, ferir-se-á a igualdade eleitoral na
medida que o recorrido possui mais tempo de propaganda em televisão e rádio do que os
recorrentes.
Já quanto aos pontos concernentes à proximidade de campanhas entre o
recorrido e o candidato à reeleição à Presidência da República, Sr. Jair Bolsonaro, há a
expressa menção (id 43179098, fl. 19): “Assim, não há que se alegar nenhuma violação à
legislação eleitoral apta a ensejar o direito de Resposta pretendido”.
Na mesma esteira, a pretensão recursal de título "Fato Verídico – Não
Num. 43216731 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 25/10/2022 15:59:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102515594985300000042182555
Número do documento: 22102515594985300000042182555

descontextualizado” há a seguinte inserção (id 43179098, fl. 24): “Por fim, não se venha
aqui dizer que os meros segundos são aptos a comprometer toda uma campanha
realizada de forma bastante pomposa e que possui infinitos segundos “a mais” para
esclarecer os gastos como redes sociais bastante ativas”. Ou seja, verifica-se o claro
intento de rebater o pleito de direito de resposta ao opositor.
Tem-se, com isso, que tais pretensões recursais não merecem ser
conhecidas, pois estranhas aos presentes autos, já que no presente feito discute-se, tão
somente a tutela inibitória, e não ao direito de resposta, discutido nos autos nº 0603861-
23.2022.6.16.0000.
Portanto, retratando discussão de fatos alheios aos autos, não conheço de
parte do recurso por inadequação da via eleita e inovação recursal, ferindo-se
pressupostos de admissibilidade recursal.
Em relação ao mérito da matéria em discussão e a multa imposta aos
representados por descumprimento da liminar, havendo tempestividade, e cumprindo-se
os demais requisitos de admissibilidade, conheço tais pontos.
A inserção apresenta as seguintes imagens:
Num. 43216731 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 25/10/2022 15:59:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102515594985300000042182555
Número do documento: 22102515594985300000042182555

As imagens foram acompanhadas dos seguintes dizeres:
“Escândalo tamanho família também no Paraná.
Depois do escândalo da família Bolsonaro, que comprou 51 imóveis com dinheiro vivo,
agora é a vez do Paraná conhecer a família do Governador Ratinho.
O Governador Ratinho repassou para a sua família mais de 20 milhões de reais em dinheiro
de propaganda nos primeiros 30 meses do seu mandato. Isso só do dinheiro para a TV da
‘Família Ratinho’, sem contar o dinheiro para as rádios da família do Governador.”

Como bem explicado na sentença combatida, não se nega aos recorrentes o
direito de criticar os gastos com publicidade institucional, caso entendam indevidos.
Contudo, os candidatos adversários elaboraram, em sua matéria de campanha, um
verdadeiro ataque, não só à pessoa do Governador, mas também a sua família, dando a
entender que, tal como o “escândalo da família Bolsonaro”, haveria um “escândalo na
família Ratinho”.
Nota-se que a inserção começou afirmando a existência de “Escândalo
tamanho família no Paraná”.
Mais do que isso, são mostradas imagens de dinheiro vivo, características de
escândalos envolvendo desvio de dinheiro público.
E, embora aleguem em recurso que o que se combate é o escândalo moral e
não criminal, não se vislumbra, portanto, justificativa que esclareça o uso de imagem de
dinheiro vivo apenas como meio de criticar a postura o Governador.
Em nenhum momento os representados questionam, como tentam fazer crer
na peça de defesa, os gastos com publicidade institucional em geral.
Ao revés, simplesmente indicam o pagamento de 20 milhões em trinta meses
de governo, dando a entender que se trataria de ilícito, ou favorecimento por parte do
Governador a sua família.
Num. 43216731 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 25/10/2022 15:59:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102515594985300000042182555
Número do documento: 22102515594985300000042182555

Na defesa apresentada pela Federação chega-se a confessar que tal valor
sequer seria efetivamente comprovado, mas sim estimado. Colaciono: “Ora, tendo em
vista que nos primeiros seis meses de 2021 o Grupo Massa recebeu quase R$ 5 milhões,
é de se presumir que tenha recebido, ao completar o exercício, cerca de 10 milhões
naquele ano.”
Ou seja, trata-se de número informado por meio de suposição, o que não se
admite, sobretudo no debate eleitoral.
A seu turno, o representante indicou os valores pagos ao Grupo Massa entre
2019 e JUN/2021, o qual totalizou R$ 16.441.321,00, número este sequer questionado
pelos representados.
Consoante exposto na sentença, o recorrido comprovou ainda que o Grupo
GRPCOM recebeu mais do que o dobro desse valor no mesmo período, indicando ainda
pagamentos realizados a outras emissoras.
Além dessa, outra rede de televisão chegou a receber, inclusive, valor
superior à rede Massa de televisão.
Quisessem os representados criticar os gastos com publicidade institucional,
deveriam tê-lo feito de forma não ofensiva, sensacionalista ou indiciária de crime,
apresentando dados concretos a respeito de todas as emissoras de rádio e televisão,
promovendo assim um debate político adequado a respeito da questão.
Entretanto, por óbvio que a inserção visou tão somente caluniar o candidato
adversário, colocando-o como o centro de um “escândalo” que, em verdade, não existe.
Nos termos do art. 242 do Código Eleitoral, “a propaganda, qualquer que seja
a sua forma ou modalidade, mencionará sempre a legenda partidária e só poderá ser feita
em língua nacional, não devendo empregar meios publicitários destinados a criar,
artificialmente, na opinião pública, estados mentais, emocionais ou passionais”. Hipótese
verificada no caso em comento.
Portanto, correta está a sentença que reconheceu que a propaganda está a
criar artificialmente estados mentais na opinião pública que não guardam correspondência
com a realidade, havendo, pois, violação ao artigo 242 do Código Eleitoral e artigo 9º-A
da Resolução 23.610 do TSE. Inclusive como bem salientado pelo Ministério Público
Eleitoral em seu parecer (id 43170538), que trago à baila:

“A exegese dos referidos dispositivos legais é a de impedir que a propaganda eleitoral seja
desvirtuada, “tornando-se palco de contendas pessoais, agressões morais ou de difusão de
fake news, mentiras, discursos de ódio, de terror e quejandos”. In casu, verifica-se do
acervo fático-probatório que os representados veicularam propaganda eleitoral com o intuito
de associar o representante a práticas criminosas, sobretudo por meio de recentes matérias
jornalísticas que associam o Presidente da República e candidato à reeleição, Jair
Bolsonaro, ao possível delito de lavagem de dinheiro. Isso se verifica do próprio teor da
veiculação: “Escândalo tamanho família também no Paraná. Depois do escândalo da família
Bolsonaro, que comprou 51 imóveis com dinheiro vivo, agora é a vez do Paraná conhecer a
Num. 43216731 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 25/10/2022 15:59:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102515594985300000042182555
Número do documento: 22102515594985300000042182555

família do Governador Ratinho. O Governador Ratinho repassou para a sua família mais de
20 milhões de reais em dinheiro de propaganda nos primeiros 30 meses do seu mandato.
Isso só do dinheiro para a TV da ‘Família Ratinho’, sem contar o dinheiro para as rádios da
família do Governador”. Ainda, constaria na veiculação imagem consistente, nos termos da
inicial, em “uma mescla grosseira, degradante e ridicularizante de fotos do candidato
Ratinho Junior com o seu pai junto a maços de dinheiro vivo sem contexto algum e planilhas
supostamente extraídas de algum documento da Assembleia Legislativa do Estado.”

De rigor, deste modo, a manutenção da parcial procedência da
representação, dada a flagrante propaganda eleitoral irregular praticada pelos
recorrentes.
Em relação à multa, nota-se que a decisão liminar de id 43162560 deferiu o
pedido com fito a “determinar aos representados, que se abstenham, no prazo de 6 (seis)
horas, a divulgar o conteúdo da inserção questionada em quaisquer meios de
comunicação social, especialmente, horário eleitoral gratuito”.
A citação ocorreu às 14h50min do dia 22.09.2022 (id 43164060 e id
43164064). E, consoante as provas de id 43170481, a matéria em questão foi veiculada
em 05 oportunidades no dia 23.09.2022 via rádio, às 6h09min (Difusora Londrina),
7h30min (Cultura São Mateus), 11h08min (CBN Maringá), 13h39min (Paiquerê Londrina)
e 13h40min (Difusora Londrina). Ou seja, muito depois do prazo de 06 horas determinado
no comando judicial.
Para comprovar que solicitou com suficiência o cancelamento das
propagandas às difusoras, os recorrentes anexaram, aos ids 43179099, 43179100,
43179104, 43179101, os envios de e-mails solicitando a não veiculação da matéria ainda
no dia 22.09.2022 no período vespertino, diante da decisão judicial.
Porém, em análise ao domínio de e-mails, não se vê qualquer clara menção
de que as difusoras que veicularam o conteúdo em debate (Difusora Londrina, Cultura
São Mateus, CBN Maringá e Paiquerê Londrina) foram notificadas a seguirem o
cumprimento da ordem judicial.
E se o domínio de e-mail é diverso do que deveria aparentar – não sendo de
fácil verificação –, deveriam ter demonstrado em Juízo qual o domínio de e-mail
competente de cada uma dessas 04 difusoras e que efetivamente foram notificadas –
esvaindo-se, portanto, da responsabilidade pelo cumprimento do comando judicial.
Como esclarecido na decisão liminar, competia “aos próprios representados
tomar as providências necessárias perante as emissoras de rádio e tv”.
Não demonstrando o envio da decisão a todas as emissoras, especialmente
aquelas 04 listadas, deve ser mantida a sentença que condenou o polo passivo
solidariamente ao pagamento de multa por descumprimento da liminar.
Aliás, o prazo de 06h não se mostra exíguo (como esclarecido na decisão
que rejeitou os embargos de declaração). Tampouco há ofensa aos princípios da
proporcionalidade ou razoabilidade, sendo estipulado valor por descumprimento em
Num. 43216731 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 25/10/2022 15:59:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102515594985300000042182555
Número do documento: 22102515594985300000042182555

consonância com o mínimo legal relativo à maioria das penalidades impostas por
propaganda eleitoral irregular/ilícita.
Assim, não há motivos para qualquer alteração no julgado.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto pelo não conhecimento do recurso interposto pela
COMISSÃO PROVISÓRIA DA FEDERAÇÃO “BRASIL DA ESPERANÇA NO PARANÁ”
(id 43194984) e pelo parcial conhecimento do recurso interposto ROBERTO
REQUIÃO DE MELLO E SILVA e JORGE MIGUEL SAMEK (id 43179098) e, na parte
conhecida, pelo seu desprovimento, mantendo-se inalterada a sentença prolatada,
consoante fundamentação supra.

MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
JUÍZA RELATORA

EXTRATO DA ATA
RECURSO (15090) Nº 0603851-76.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DRA.
MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - RECORRENTE: FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA -
FÉ BRASIL (PT/PCDOB/PV) - COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARANÁ - Advogados
da RECORRENTE: LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A, DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A,
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A, MARIA LUCIA BARREIROS - PR103550,
FERNANDO JOSE DOS SANTOS - PR110094, JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI -
PR81995-A - RECORRIDO: CARLOS ROBERTO MASSA JUNIOR - Advogados
do RECORRIDO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, LUIS GUSTAVO MOTTA
SEVERO DA SILVA - PR44980-A, SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA - RN9249, PAULO
MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - PR31447, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ -
PR86684-A, NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712, JULIANA COELHO MARTINS -
PR58491-A, LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR22076-A.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do recurso da Comissão Provisória da Federação
Brasil da Esperança no Paraná e conheceu parcialmente do recurso de Roberto Requião de Mello
e Silva e Jorge Miguel Samek, e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, nos termos do voto
da Relatora.
Num. 43216731 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 25/10/2022 15:59:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102515594985300000042182555
Número do documento: 22102515594985300000042182555

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do
Amaral, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos, José
Rodrigo Sade e Melissa de Azevedo Olivas. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica
Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 24.10.2022.

Num. 43216731 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 25/10/2022 15:59:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102515594985300000042182555
Número do documento: 22102515594985300000042182555